Tribunal: TJMT
Processo: 1003408-91.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003408-91.2026.8.11.0000
Classe:

RECLAMAÇÃO (12375)
Assunto:

[Erro de Procedimento, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VANESSA ROSIN FIGUEIREDO - CPF: 830.452.011-72 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE FLAVIO BOTINO RICIARDI registrado(a) civilmente como FLAVIO BOTINO RICIARDI - CPF: 327.059.999-49 (RECLAMANTE), MARIA REGINA MARICATTO RICIARDI - CPF: 360.445.049-72 (RECLAMANTE), ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA (RECLAMADO), JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE DIAMANTINO (RECLAMADO), MARIA REGINA MARICATTO RICIARDI - CPF: 360.445.049-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), WALMIR QUINTINO DE OLIVEIRA - CPF: 329.783.911-20 (TERCEIRO INTERESSADO), RENAN FELLIPE BRAGA QUINTINO - CPF: 030.213.331-33 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO CESAR BRAGA QUINTINO - CPF: 057.200.891-01 (TERCEIRO INTERESSADO), NOVO HORIZONTE AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 31.626.015/0001-93 (TERCEIRO INTERESSADO), KARLOS LOCK - CPF: 024.967.141-73 (ADVOGADO), AGENOR DIEGO DA CRUZ BINO - CPF: 939.062.691-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECLAMAÇÃO. GARANTIA DA AUTORIDADE DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE, APÓS O TRIBUNAL AFASTAR A SUSPENSÃO DAS PARCELAS CONTRATUAIS, CONDICIONOU SUA EXIGIBILIDADE À EFETIVAÇÃO DE GARANTIA PELOS EXEQUENTES. REEDIÇÃO INDIRETA DE PROVIDÊNCIA ANTERIORMENTE REVOGADA. AUSÊNCIA DE FATO NOVO JURIDICAMENTE RELEVANTE. RECLAMAÇÃO PARA PRESERVAÇÃO DA AUTORIDADE DE DECISÃO COLEGIADA. PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1.

Reclamação ajuizada com fundamento no art. 988, II, do CPC, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, nos autos de ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores, na qual se discutem alegados passivos ambientais incidentes sobre imóvel rural objeto de contrato de compra e venda. A decisão reclamada, ao apreciar pedido subsidiário formulado pelos autores da ação originária, determinou a apresentação de garantia pelos vendedores e suspendeu o pagamento das parcelas contratuais até a efetivação da garantia.

2.

O acórdão paradigma, proferido por esta Câmara no Agravo de Instrumento no 1023301-39.2024.8.11.0000, havia afastado expressamente a suspensão das parcelas contratuais, por ausência de fato novo apto a justificar a medida, determinando ao Juízo de origem apenas a apreciação de pedidos alternativos que não reproduzissem o efeito material anteriormente rejeitado.

3.

Os reclamantes sustentam que a decisão reclamada, embora formalmente fundamentada em pedido subsidiário, restabeleceu, na prática, a mesma suspensão das obrigações contratuais anteriormente afastada pelo Tribunal. Os reclamados suscitam preliminar de inadequação da via eleita, ao argumento de utilização da reclamação como sucedâneo recursal, e defendem a existência de fatos supervenientes aptos a justificar a medida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a reclamação constitui instrumento processual adequado para preservar a autoridade de acórdão proferido pelo Tribunal, ainda que exista recurso cabível contra a decisão reclamada; e (ii) verificar se a decisão reclamada, ao condicionar o pagamento das parcelas contratuais à prestação de garantia, reproduziu efeito material anteriormente afastado pelo acórdão paradigma, sem demonstração de fato novo juridicamente relevante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A reclamação possui natureza de ação autônoma de índole constitucional, destinada à preservação da competência dos tribunais e à garantia da autoridade de suas decisões, nos termos do art. 988 do CPC. Não se confunde com recurso e pode coexistir com outros meios de impugnação.

4.

A insurgência deduzida não objetiva a simples revisão da decisão reclamada, mas a preservação da eficácia de acórdão anteriormente proferido por esta Corte, o que evidencia o cabimento da reclamação.

5.

O acórdão paradigma afastou expressamente a suspensão das parcelas contratuais e delimitou a atuação do Juízo de origem ao exame de pedidos alternativos que não reproduzissem o efeito material anteriormente rejeitado.

6.

A decisão reclamada, embora formalmente fundada em pedido subsidiário, restabeleceu, por via indireta, a suspensão das obrigações contratuais, ao condicionar a exigibilidade das parcelas à prestação de garantia pelos vendedores.

7.

A modificação de tutela provisória exige fato novo juridicamente relevante, nos termos do art. 505, I, do CPC. Os elementos apontados pelo Juízo reclamado consistem em circunstâncias pretéritas já debatidas nos autos, relacionadas a passivo ambiental incidente sobre o imóvel objeto do contrato.

8.

A formalização posterior de fatos já conhecidos em inquérito civil ou ação civil pública não caracteriza fato novo apto a justificar a reanálise da matéria anteriormente decidida.

9.

A invocação da exceção do contrato não cumprido, prevista no art. 476 do CC, não autoriza, em cognição sumária, a suspensão integral das obrigações pecuniárias quando os compradores permanecem na posse e exploração econômica do imóvel.

10.

A decisão reclamada também produziu reflexos no cumprimento provisório de sentença em processo conexo, ocasionando paralisação da execução e comprometimento da efetividade da tutela jurisdicional.

11.

Configurada a reedição indireta de providência anteriormente afastada por esta Câmara, evidencia-se afronta objetiva à autoridade do acórdão paradigma, hipótese típica de cabimento da reclamação prevista no art. 988, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Reclamação julgada procedente para cassar a decisão reclamada e restabelecer a plena eficácia do acórdão proferido no Agravo de Instrumento no 1023301-39.2024.8.11.0000, com manutenção da exigibilidade das parcelas contratuais, sem condicionamento à prestação de garantia.

Tese de julgamento:
“1. A reclamação constitui instrumento adequado para garantir a autoridade de acórdão proferido pelo Tribunal, ainda que exista recurso cabível. 2. Configura afronta à autoridade de decisão colegiada a reedição indireta de providência anteriormente afastada, ainda que fundada em pedido subsidiário ou em fundamentação diversa. 3. A formalização posterior de fatos já debatidos nos autos não caracteriza fato novo apto a justificar a modificação de tutela provisória anteriormente afastada.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 505, I, 988, II, e 1.008; CC, art. 476.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Rcl 44.172/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 08.11.2023, DJe 14.12.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Trata-se de reclamação ajuizada por Espólio de Flávio Botino Riciardi e outros, com fundamento no art. 988, inciso II, do Código de Processo Civil, em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, nos autos da Ação de Rescisão Contratual no 1002715-68.2021.8.11.0005, pela qual, ao acolher pedido subsidiário, determinou a apresentação de garantia pelos réus e suspendeu o pagamento das parcelas contratuais até a efetivação da garantia. Sustenta-se afronta à autoridade de acórdão proferido por esta Corte no Agravo de Instrumento no 1023301-39.2024.8.11.0000, posteriormente reafirmado em embargos de declaração, que havia afastado a suspensão das parcelas contratuais.

Sustenta, em síntese, que a decisão reclamada, embora formalmente fundada em pedido subsidiário, reproduziu o mesmo efeito material anteriormente afastado pelo acórdão paradigma, ao restabelecer a suspensão das obrigações contratuais, em afronta direta à autoridade da decisão colegiada. Requer a concessão de tutela liminar para suspensão dos efeitos da decisão reclamada e, ao final, o acolhimento da reclamação para cassação do ato impugnado.

Em contestação, os interessados defendem a inadequação da via eleita, ao argumento de que a reclamação está sendo utilizada como sucedâneo recursal, inexistindo descumprimento de comando específico do Tribunal. No mérito, sustentam a inexistência de incompatibilidade material entre o acórdão paradigma e a decisão reclamada, afirmando que esta decorreu da análise de pedido subsidiário expressamente autorizado, à luz de fatos supervenientes e elementos probatórios novos, os quais justificariam a imposição de garantia e a suspensão temporária do adimplemento das parcelas.

Prestadas informações pelo Juízo reclamado, foi esclarecido que a decisão impugnada não teve por finalidade contrariar o acórdão paradigma, mas estruturar solução intermediária, condicionando o adimplemento à prestação de garantia, em razão de elementos supervenientes, notadamente questões ambientais incidentes sobre o imóvel e alegações de descumprimento contratual, ressaltando-se que não houve suspensão definitiva da exigibilidade das parcelas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

I – Da preliminar de inadequação da via eleita (reclamação como sucedâneo recursal)

Em sede de contestação, os interessados suscitam preliminar de inadequação da via eleita, ao argumento de que a presente reclamação estaria sendo utilizada como sucedâneo recursal, o que inviabilizaria seu conhecimento.

Contudo, à luz do atual regime do Código de Processo Civil de 2015, a reclamação possui natureza jurídica de ação autônoma de índole constitucional, destinada à preservação da competência dos tribunais e à garantia da autoridade de suas decisões, nos termos do art. 988 do CPC.

Por não se tratar de recurso, não se submete ao princípio da unirrecorribilidade, sendo plenamente admissível sua utilização de forma concomitante a outros meios de impugnação, inclusive recursos, sem que isso implique indevida duplicidade de vias processuais.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que a reclamação não se confunde com recurso e pode coexistir com este:

“
PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO NATUREZA JURÍDICA. UTILIZAÇÃO SIMULTÂNEA COM RECURSO CABÍVEL. POSSIBILIDADE. DECISÃO DO STJ. DESRESPEITO. OCORRÊNCIA. 1. Após o novo Código de Processo Civil, a doutrina e a jurisprudência passaram a entender que a reclamação possui natureza de ação de índole constitucional, e não de recurso ou incidente processual. 2. Por não ter natureza jurídica de recurso, não se aplica à reclamação o óbice relativo ao princípio da unirrecorribilidade, não tendo como impedir a interposição concomitante de recurso, pois não há interrupção do prazo.
(...)
A utilização da reclamação não prejudica a interposição de recursos ou outros meios de impugnação.”
(STJ, Rcl 44.172/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 08/11/2023, DJe 14/12/2023).

De igual modo, não há exigência de esgotamento das instâncias ordinárias para o manejo da reclamação fundada na garantia da autoridade de decisão do próprio Tribunal, sendo tal requisito restrito às hipóteses específicas previstas no art. 988, § 5o, II, do CPC, o que não se verifica no caso.

No caso concreto, a insurgência não se dirige à simples revisão da decisão reclamada, mas à alegada neutralização da eficácia de acórdão proferido por esta Corte, circunstância que se amolda precisamente à hipótese de cabimento prevista no art. 988, inciso II, do CPC.

Assim, não se trata de substituição de recurso, mas de atuação em plano diverso, voltado à preservação da autoridade do pronunciamento colegiado e à coerência do sistema decisório.

Diante disso, afasto a preliminar de inadequação da via eleita.

II - MÉRITO

A controvérsia recursal cinge-se em verificar se a decisão proferida pelo Juízo de origem, ao determinar a apresentação de garantia e suspender o pagamento das parcelas contratuais até sua efetivação, configura afronta à autoridade do acórdão proferido por esta Corte no Agravo de Instrumento no 1023301-39.2024.8.11.0000, que havia afastado a suspensão do adimplemento das obrigações contratuais.

Consta dos autos que a demanda originária versa sobre rescisão contratual de compra e venda de imóveis rurais, cumulada com restituição de valores, fundada na alegação de inadimplemento contratual decorrente de passivo ambiental incidente sobre a área objeto do contrato. No curso do processo, foi formulado pedido de tutela cautelar incidental visando, dentre outras medidas, a suspensão do pagamento das parcelas contratuais, o qual foi inicialmente acolhido, dando ensejo à interposição de agravo de instrumento.

No julgamento do referido agravo, esta Câmara reformou a decisão de origem para afastar a suspensão das parcelas, assentando a inexistência de fato novo apto a justificar a medida, e determinando ao Juízo de origem o exame dos demais pedidos subsidiários formulados. Após o retorno dos autos, sobrevieram novas manifestações e documentos, inclusive relacionados a questões ambientais e alegações de descumprimento contratual, o que levou o Juízo a apreciar pedido subsidiário diverso, determinando a prestação de garantia pelos réus e condicionando a exigibilidade das parcelas à efetivação dessa garantia.

A decisão impugnada, ademais, produziu reflexos no cumprimento provisório de sentença em trâmite conexo, ocasionando a suspensão da marcha executiva, circunstância que motivou a interposição de agravos de instrumento e a propositura da presente reclamação.

A controvérsia posta nesta reclamação cinge-se a verificar se a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, ao determinar a apresentação de garantia pelos réus e suspender o pagamento das parcelas contratuais até a sua efetivação, configurou afronta à autoridade do acórdão proferido por esta Câmara no Agravo de Instrumento no 1023301-39.2024.8.11.0000.

Conforme relatado, no julgamento do referido agravo, este Colegiado afastou expressamente a suspensão da exigibilidade das parcelas contratuais, assentando a inexistência, naquele momento, de fato novo apto a justificar a medida, bem como delimitando a atuação do juízo de origem ao exame de pedidos alternativos que não implicassem a reintrodução do efeito material já rejeitado.

Não obstante, sobreveio a decisão reclamada (ID 217543364), pela qual o magistrado de origem, ao acolher pedido subsidiário formulado pelos autores da ação originária, determinou a apresentação de garantia pelos réus e, simultaneamente, suspendeu o pagamento das parcelas contratuais até a efetivação dessa garantia.

Embora formalmente fundada em pedido diverso, a medida adotada reproduz, na prática, o mesmo efeito jurídico-econômico da tutela anteriormente afastada por este Tribunal, qual seja, a suspensão do adimplemento das obrigações contratuais.

Tal como já assentado por esta Câmara em julgamentos recentes envolvendo a mesma controvérsia, a reedição indireta de providência anteriormente afastada configura afronta à autoridade do acórdão, ainda que sob roupagem distinta.

Com efeito, a alteração da fundamentação ou a invocação de pedido subsidiário não tem o condão de legitimar a reprodução do mesmo resultado prático anteriormente rejeitado, sob pena de esvaziamento do controle exercido pela instância superior e violação ao disposto no art. 1.008 do Código de Processo Civil.

No caso concreto, ao condicionar a retomada dos pagamentos à prévia prestação de garantia pelos vendedores, o Juízo de origem restabeleceu, por via indireta, a suspensão das parcelas, exatamente o efeito que havia sido expressamente afastado por esta Corte.

Trata-se, portanto, de hipótese típica de cabimento da reclamação prevista no art. 988, inciso II, do CPC, por afronta objetiva à autoridade de decisão colegiada.

Superada essa questão, cumpre analisar a alegação de existência de fato novo apto a justificar a revisão da tutela anteriormente afastada.

A modificação de decisão em sede de tutela provisória exige a superveniência de fato novo juridicamente relevante, nos termos do art. 505, inciso I, do CPC, o que não se verifica no caso.

Os elementos invocados pelo Juízo de origem — notadamente a existência de inquérito civil e ação civil pública envolvendo a área objeto do contrato — referem-se a fatos pretéritos, relacionados a supostos passivos ambientais já discutidos nos autos desde a origem.

A formalização posterior desses elementos em instrumentos administrativos ou judiciais não lhes confere natureza de fato novo, mas apenas representa nova roupagem formal de circunstâncias já submetidas à apreciação jurisdicional, conforme já reconhecido por esta Câmara em situações análogas.

Assim, ausente modificação substancial do quadro fático, não se legitima a reapreciação da matéria sob o mesmo fundamento anteriormente afastado.

De igual modo, a invocação da exceção do contrato não cumprido (art. 476 do Código Civil) não autoriza, em sede de cognição sumária, a suspensão integral das obrigações pecuniárias, sobretudo quando os compradores permanecem na posse e exploração econômica do imóvel.

A adoção dessa medida, além de prematura, acarreta evidente desequilíbrio contratual, ao permitir a fruição do bem sem a correspondente contraprestação, invertendo indevidamente o risco do negócio.

Ademais, os efeitos da decisão reclamada não se limitaram à relação contratual em si, mas repercutiram diretamente no cumprimento provisório de sentença em trâmite conexo, ocasionando a paralisação da execução e o comprometimento da efetividade da tutela jurisdicional, circunstância igualmente rechaçada por esta Câmara.

Nesse contexto, evidencia-se que a decisão reclamada não apenas divergiu do entendimento anteriormente firmado, mas neutralizou, na prática, a eficácia do acórdão paradigma, mediante reedição indireta do efeito decisório afastado.

A reclamação, como instrumento de natureza institucional, mostra-se, portanto, adequada para restaurar a autoridade do pronunciamento colegiado e assegurar a coerência do sistema decisório.

Diante disso, impõe-se o reconhecimento da procedência da reclamação.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a reclamação, para cassar a decisão reclamada (ID 217543364), restabelecendo-se a plena eficácia do acórdão proferido no Agravo de Instrumento no 1023301-39.2024.8.11.0000, com a manutenção da exigibilidade das parcelas contratuais, sem condicionamento à prestação de garantia pelos reclamantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026